Tribunal: TJBA
Processo: 8025417-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025417-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAO GALVAO DE ALMEIDA NETO e outros (2) Advogado(s): SAULO OLIVEIRA BAHIA DE ARAUJO IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IRECÊ/BA Advogado(s): HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 8025417-27.2025.8.05.0000 Relatora: Desa. Aracy Lima Borges Pacientes: João Galvão de Almeida Neto e Ubiran Soares Motta Impetrante: Saulo Oliveira Bahia de Araújo Impetrado: 1ª Vara Criminal, Infância e Juventude da Comarca de Irecê/BA Redator do Acórdão: Des. Aliomar Silva Britto ACORDÃO ACÓRDÃO - VOTO VENCEDOR EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXTORSÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PACIENTES PRIMÁRIOS COM RESIDÊNCIA FIXA. PRINCÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS ADEQUADAS. - Configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva quando decorridos mais de 80 dias da custódia sem decisão sobre o recebimento da denúncia, violando o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88). - A prisão preventiva deve ser medida excepcional, somente sendo decretada quando não for cabível a substituição por outras medidas cautelares, em observância ao §6º do art. 282 do CPP. - A fundamentação genérica sobre risco de reiteração delitiva, sem demonstração concreta e individualizada da ineficácia de medidas cautelares diversas, não autoriza a manutenção da custódia preventiva. - Sendo os pacientes primários, com bons antecedentes e residência fixa em comarca diversa do local dos fatos, mostram-se adequadas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. - Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8025417-27.2025.8.05.0000, impetrado em favor de João Galvão de Almeida Neto e Ubiran Soares Motta, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IRECÊ-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, pelo conhecimento do habeas corpus, e concessão parcial da ordem, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas, nos termos do voto do Relator.